Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-77.2019.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-77.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.662.791-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
S
. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL E ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

EM RELAÇÃO
AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE ORDENS DE PARADA E DE COMANDOS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO DE BUSCA
PESSOAL – AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPRESSÃO A DELITOS – 2.
CRIME DE DESACATO –
AVENTADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA
POR
AUSÊNCIA DE
DOLO

–
TESE NÃO ACOLHIDA

–
DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO
NA PRÁTICA DE ATOS DE DESACATO
– 3
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–

INACOLHIMENTO
–
4. PLEITO DE
AFASTAMENTO DO DECRETO DE PERDIMENTO DE
BEM
APREENDIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PO
SSIBILIDADE
DE RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIO
DE OFÍCIO
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DECRETAR O PERDIMENTO
DA MOTOCICLETA
–
5. APELO DESPROVIDO
, COM RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA
EX OFFICIO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pelo delito previsto no art. 330 do Código Penal,
porque
há provas
judiciais
suficientes no sentido de que
ele

desobedeceu não apenas ordens de parada de policiais militares dadas em exercício de atividade de repressão a delitos, mas, também, não atendeu os comandos desses agentes públicos dirigidos à realização dos procedimentos de busca pessoal e de colocação de algemas.

2.
Para configurar o crime descrito no art. 331 do Código Penal é
desnecessário que o
acusado
esteja com ânimo calmo e refletido na ocasião em que
pratica atos de desacato a agente
s
público
s
,
para que fique evidenciada a vontade de ultrajá-lo
s
no exercício de suas funções.

3. Demonstrado, por meio do
s
testemunho
s
judicia
is
dos policiais militares responsáveis pela detenção do
apelante
, que este empreendeu velocidade
excessiva
nas proximidades de escola e logradouros de grande concentração de pessoas,
além de ter ignorado preferenciais de passagens
de vias públicas
e diversas sinalizações de trânsito
durante
perseguição
policial,
não há que se falar em
sua
absolvição
da prática do crime tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

Carece de interesse recursal o apelante
ao
almeja
r

a modificação da sentença
condenatória
quanto ao
decreto de perdimento
de veículo
nela ordenado, cuja restituição não pleite
ou;
e
,
em relação ao qual
,
não
há provas de que
é
o legítimo
proprietário, impondo
-se
, todavia,
a retificação de ofício

do édito condenatório
para determinar a aplicação das disposições contidas no art. 123 do Código de Processo Penal
quanto à
destinação do
referido
bem
,
considerando que não há
autorização,

nos termos do art. 91, II, do Código Penal,
para
justificar

seu
perdimento
,

na espécie
; bem como
que
não é viável
a
sua restituição ao recorrente
,
tal como
preconiza o art. 120 do Código de Processo Penal
.

5.
Apelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros do S
egunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
adelson
Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002014-77.2019.8.11.0011
(código 2
70359
)
, condenou-o à pena de
1 (um) ano
e 1
(
um
) m
ês
de detenção
, em regime inicial aberto
, que foi substituída por uma pena restritiva de direito
,
pela prática
, em concurso formal,

dos crimes do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 330 do Código Penal (desobediência), bem como pelo delito previsto no art.
331 do Código Penal
(desacato)
, em concurso material com os outros dois ilícitos.

O apelante, forte nas razões
acostadas no ID
94753987,

fez os seguintes pedidos:

[...] a) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver o apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, reconhecendo a atipicidade da conduta;

b) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver o apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, reconhecendo a ausência de dolo;

c) o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver o apelante da condenação pela prática do crime previsto no art. 311 do CTB;

d) subsidiariamente e se porventura a condenação seja mantida, o provimento do recurso de apelação para que afastar o perdimento da motocicleta apreendida nos autos. [...]
.

O
Ministério Público, no ID
94753992
, requer o desprovimento
do presente
recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço no ID
96111965
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada n
as p. 3 a 5 do
ID
94753958
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1° Fato:

No dia 01 de novembro de 2018, por volta das 21h4Omin, na rua Benedito do Nascimento, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D' Oeste/ MT, o denunciado
Jadelson
Ferreira da Silva
conduziu motocicleta, trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, logradouros estreitos, e onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, consoante Boletim de Ocorrência n° 2018.341947 (fls. 03/04-IP).

2° Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado
Jadelson
Ferreira da Silva

desobedeceu as
ordens legais de funcionários públicos, quais sejam, dos policiais militares que realizaram sua abordagem, conforme Boletim de Ocorrência n° 2018.341947 (fls. 03/04-IP).

3
º
Fato:

Ainda nas circunstâncias supracitadas, o denunciado
Jadelson
Ferreira da Silva
desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela, quais sejam, os policiais militares que efetuaram sua abordagem, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/04-I
P.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, no dia dos fatos, a guarnição policial em rondas pela rua João Paulo II, no bairro Jardim São Paulo, avistou uma motocicleta saindo de uma residência, a qual é movimentada por usuários de entorpecentes, razão pela qual resolveram realizar abordagem padrão ao condutor, dando-lhe ordem de parada.

Contudo, o piloto não atendeu aos comandos, de modo que empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo as referidas ordens, não respeitando a sinalização de trânsito e cruzamentos preferenciais, colocando em risco a própria vida, bem como os dos demais, causando grande desordem no trânsito.

Após um extenso acompanhamento, os policiais militares lograram êxito em realizar a abordagem, tendo sido constatado tratar-se do denunciado
Jadelson
; que demonstrou resistência, dizendo "não vão me prender não, bando de filho da puta" razão pela qual foi necessário o uso de força moderada a fim de contê-lo para a realização da busca pessoal, momento este em que o imputado efetuou investidas físicas contra o Policial Militar Thiago Mendes Rocha Camargo.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Jadelson
Ferreira da Silva
como incurso nas penas do
artigo 311
, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (1
º
Fato),
artigo 330
(2
º
Fato), e do
artigo 331
(3° Fato), ambos do Código Penal.

[...].

Destaques no
original
.

No
tocante
ao pleito absolutório
relativo
ao crime de desobediência, o
apelante
não nega
que desobedeceu
às ordens dadas pelos policiais militares, apenas
argument
a que
,
n
a
s circunstâncias
em que
tal conduta foi
praticada
,
esses
agentes públicos agiram com atribuições de agentes de trânsito
e, assim, a recalcitrância
ensejar
ia
apenas a aplicação de multa
administrativa
, nos termos do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro
que, por sua vez, não prevê a cumulação da multa com a pena prevista para o delito tipificado no art. 330 do Código Penal.

Entretanto, conquanto a essência da tese defensiva esteja correta, pois é cediço que não constitui crime de desobediência o não cumprimento da ordem de parada dada por autoridade de trânsito ou por outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, na hipótese, os policiais militares não estavam
desempenhando

esse tipo de função
, mas, realizando policiamento ostensivo
destinado à prevenção e à repressão de crimes
no local

em que
o recorrente foi
avistado
e
onde
orde
no
u-se
que ele parasse sua motocicleta
.

Tanto isso é verdade
, que os policiais militares Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano e
Thiago Mendes Rocha Camargo
afirmaram que pediram para que o
apelante
parasse
sua motocicleta
porque
foi avistado saindo de uma
boca de fumo
, como se infere destes trechos dos depoimentos judiciais
de ambos assim condenatória
:

[...] Em sede judicial foram ouvidos os depoimentos das testemunhas Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, Thiago Mendes Rocha Camargo e João
Velisvaldo
Camargo, bem como o réu foi interrogado, vejamos:

A testemunha,
Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
, Policial Militar,
disse que viu um motociclista saindo de uma boca de fumo e a polícia foi atrás
e ele acelerou a motocicleta. Deram sinais luminosos e sonoros, ele aumentou mais a velocidade. Transitou em velocidade incompatível com o trânsito local por cerca de 5km, em local de grande concentração de pessoas. Ele resistia às ordens emanadas pelos policiais, desvencilhando-se a todo momento das ordens policiais. Emitia palavra de baixo calão contra a guarnição
“filhos da puta, policial de merda”
. Foi necessário contê-lo para realizar o algemamento. Ele avançou inúmeras preferenciais, colocando inúmeras pessoas em risco. A abordagem ocorreu no período noturno, entre 21h e 22h, havia bastante gente na rua.

A testemunha,
Thiago Mendes Rocha Camargo, Policial Militar, afirmou que viram o acusado saindo de um local de usuários de droga e realizaram o acompanhamento e a abordagem, deram diversos sinais de parada
os quais não foram atendidos, como
sianis
luminosos e sonoros, percorreu uma distância longa até a parada do veículo, sempre olhando para trás. Quando parou, investiu contra o depoente, informando que ninguém iria prendê-lo e
proferindo palavras de baio calão
. Foi possível deter o suspeito e encaminhar para a guarnição. Evadiu-se em alta velocidade, havia transeuntes na via, passou pela rua lateral da praça do Jardim São Paulo, local de grande aglomeração de pessoas no período
notuno
.
Chamou a guarnição de “cambada de filha da puta”
. Ele disse que não fariam a abordagem nele e resistiu.
Ele chegava a atingir velocidade acima de 70km/h em linha reta
, momentos em que a guarnição quase o perdeu de vista. [...].

Destacamos

Portanto, se a ordem foi dada
por agente público
não
no exercício de função relativa ao trânsito, mas
,
na execução de atividade ostensiva de repressão a delitos, não há que se falar em atipicidade da conduta de desobediência
do
apelante
em relação ao
s
comandos
emitidos
pelos
policiais militares acima nominados
para
para
r
a

moto
por ele conduzid
a
,
sem contar
, outrossim,
que também houve desobediência por parte do
recorrente
na ocasião em que
ele finalmente parou
o
seu veículo e, em seguida, não atendeu
as ordens
dos
mesmos
agentes relacionad
a
s com o procedimento padrão de busca pessoal e colocação de algemas
.

Aliás, s
obre a questão, eis a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é cediço, a conduta típica do art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos Policiais. Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal, e que emane de funcionário público.

2. Diante das provas produzidas na fase instrutória e dos depoimentos dos Policiais Militares, ficou devidamente comprovado que o recorrido, de forma consciente e voluntária, praticou a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro. De fato, foi essa a conclusão da Corte de origem, quando asseverou que realmente foram produzidas provas induvidosas no sentido de que o réu, no momento em que transportava a droga em seu carro, recebeu ordem de parada e desatendeu-a, saindo em fuga até ser alcançado.

3. De fato, "a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
01/08/2017).

4.
Na hipótese dos autos, no entanto, a ordem de parada não se deu por parte da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, mas por policiais rodoviários federais no exercício de sua atividade ostensiva de repressão a delitos. Nesse diapasão:
AgRg
no
AREsp
1467126/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019,
DJe
11/06/2019. Assim, encontra-se devidamente delineada a conduta imputada ao recorrido, não havendo se falar, portanto, em atipicidade
. Merece, pois, amparo a insurgência ministerial para restabelecer a condenação do recorrido pelo crime do art. 330, do Código Penal. - Precedentes do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1872022/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 330 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE
ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.

1. Extrai-se do acórdão da apelação que, na espécie, o delito de desobediência restou comprovado nos autos, notadamente pelos documentos que instruem o Inquérito Policial n. 5002541- 81.2015.4.04.7004, em especial pelo boletim de ocorrências, que comprova que o apelante, percebendo a operação policial, abandou o veículo FORD/FUSION que dirigia e empreendeu fuga a pé, para, mais adiante, ser capturado pelos policiais. [...] da análise do caso concreto, infere-se que a ordem de parada emanada pelos policiais militares não se deu no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, e sim no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, não se configurando a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (
AgRg
no
REsp
n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018).

3. [...]
a ordem de parada não foi dirigida por autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do recorrido, em razão de atividade suspeita, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art.

195, do Código de Trânsito Brasileiro, e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do agente pelo delito de desobediência tipificado no art.

330 do Código Penal
(
AgRg
no
REsp
n. 1.803.414/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
13/5/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1799594/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019)
.
Destacamos

C
om relação ao pedido de absolvição do
crime
de desacato por
ausência de dolo
na conduta, verifica-se que, ao contrário da tese
defendida
pelo
apelante
, não é necessário que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido para que fique evidenciada a vontade de ultrajar o agente público, como se infere
do

julgado

do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.

7/STJ. INVIABILIDADE. INJÚRIA RACIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à
pretensão absolutória relativa ao delito previsto no art. 331, do CP, fundada na alegada ausência de dolo específico, a Corte a quo concluiu que a recorrente praticou o delito de desacato, estando "presente o
dolo específico da acusada ao proferir xingamentos contra policiais militares em exercício da função" (e-STJ fl. 307). O Tribunal de origem consignou, ainda, que "ficou demonstrada, pelas palavras proferidas, intenção de menosprezar a função pública"
(e-STJ fl. 307).

2. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal" (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017,
DJe
11/10/2017).

4. Com efeito,
em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional", no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que "o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato" (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]

7. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1709116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).
Negritamos.

Logo, como se infere das declarações

que os
policiais militares
deram em juízo
acima transcritas, o
apelante
os xingou deliberadamente
na ocasião em que foi
detido
, situação que evidencia
a

intenção
de
le de
desacatar
, isto é, desprezar
esses funcionários públicos no exercício de suas funções e
, por isso,
desautoriza a
sua
absolvição da prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

O
apelante
também
busca
a
sua absolvição
do crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
, afirmando, para tanto,
que não ficou evidenciada qual a velocidade empreendida
por ele

por
ocasião dos fatos, tampouco o perigo de dano decorrente da conduta que lhe foi
imputada
.

Entretanto,
extrai-se do
s

testemunho s do s policia is militar es
Thiago Me
ndes Rocha
e Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano
Camargo
,
que durante
a
perseguição
policial
empreendida
para aborda
r
o
apelante
, este desenvolveu
alta velocidade, destacando
-se
que

Thiago
ainda asseverou que o
recorrente

chegou a atingir a velocidade de 70 km/h, ou seja, velocidade incompatível com o
tráfego
em local
de grande movimento de transeuntes
. Além disso,
os aludidos agentes públicos
disseram
que o
insurgente
não parou em frente a escolas e nas ruas cuja preferencial de passagem não era para o seu veículo, ignorando, assim, diversas sinalizações
de trânsito, circunstâncias, essas, que
comprovam o
perigo de dano
que a conduta
praticada
pelo
insurgente
ensejou.

A propósito, s
obre a viabilidade do emprego da prova testemunhal para evidenciar a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OMISSÃO DE SOCORRO, TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA, GERANDO PERIGO DE DANO E EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME –

TESTEMUNHAS QUE NÃO RELATARAM OS SINAIS DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO, PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 432 DO CONTRAN – AUSÊNCIA DE LAUDO OU TESTE DE ETILÔMETRO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O RESULTADO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE DA NEGATIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAREM QUE O RÉU SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE EMPÓS OCASIONÁ-LO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL PRESENCIAL – REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – AUMENTO EXACERBADO – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO DE DIRIGIR DEVE ACOMPANHAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS OU PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE CUMULATIVA, PREVISTA EM LEI – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFESIVO.

Inviável o pleito ministerial de condenação do acusado pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que não há qualquer comprovação dos autos do eventual estado de embriaguez, seja através de laudo médico, exame de
etilômetro
ou testemunhas, indicando os sinais previstos na Resolução nº 432 do CONTRAN.

Lado outro, o pleito de absolvição dos crimes dos artigos 303 e
311 da Lei nº 9.503/97
e 132 do Código Penal não merece prosperar, tendo em vista as provas de autoria e materialidade destes crimes,
mormente pela prova testemunhal, que presenciaram os fatos, tendo relatado a dinâmica do acontecido com riqueza de detalhes, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tendo em contrário tão somente a frágil negativa do apelante, desprovida de comprovação nos autos.

Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro no crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro quando as provas testemunhais colhidas em juízo demonstrarem com segurança que o acusado se evadiu do local logo após a colisão que lesionou a vítima.

Ademais, a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a
ratio
da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais” (HC 269.038/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014,
DJe
19/12/2014).

Necessária a readequação da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de acompanhar a pena privativa de liberdade, em razão do princípio da proporcionalidade.

Não se mostra possível a substituição da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por uma pena restritiva de direitos, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal.

(
TJMT,
N.U 0000564-47.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TESE DE FALTA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA CORROBORADA PELA PALAVRA DE POLICIAIS E PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DE QUE O RÉU TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA, POR VIAS ESTREITAS E NAS PROXIMIDADES DE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS – APELO DESPROVIDO.

1. Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora, o que restou cabalmente comprovado nos autos pelo termo de constatação de sinais de embriaguez, pela confissão extrajudicial do agente – não infirmada em juízo pelo réu revel, e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal.

2.
O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto,
exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano.

In
casu
, não
há falar em absolvição, uma vez que
restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição
do
apelante

em relação a
nenhum dos crimes pelos quais foi condenado,
devendo ser
destaca
do
,
nesse particular
,
que
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Com efeito, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

No que diz respeito ao
pedido de
simples

afastamento
do
decreto
de
perdimento da motocicleta apreendida
nestes
autos,
insta registrar que o
apelante
não tem interesse recursal
na reforma do édito condenatório
, pois não
deduziu pleito de
restituição do referido bem
nas
suas
alegações finais
orais (ID
94753984
)
,
tampouco

nas razões recursais
(ID
94753987
)
,
até porque tal pleito
é inconsistente

nos termos do art. 120,
caput
,
i
n
fine
, do Código de Processo Penal,

pois
não há documento algum do veículo
;
e a pesquisa no Sistema
Sinesp-Infoseg
constante nas p. 11-12 do ID
94753959

revela que, no Departamento de Tr
â
nsito do Estado de Mato Grosso – Detran-MT, a motocicleta está
em nome de um terceiro
,
de nome

Flavio Rodrigues da Costa
.

Entretanto, a despeito da ausência de interesse recursal
do apelante
,
é forçoso reconhecer
que a sentença
condenatória
merece reforma de ofício com relação a essa temática,
pois, de fato, não há previsão legal para o decreto de perdimento

levado a cabo pelo juízo de primeiro grau
.

Isso, porque
na
própria
sentença
condenatória
ficou evidenciado que o delito não causou consequências graves para justificar o perdimento da motocicleta que o
apelante
conduzia na data dos fatos, razão pela qual, em respeito ao princípio da proporcionalidade, foi autorizada a restituição desse bem, condicionada, entretanto, à apresent
ação da documentação do veículo, ou seja, nem a
sentenciante
reconheceu que o perdimento era decorrente do fato de o bem ser instrumento do crime, tampouco
há previsão legal para tanto
, porque o art. 91, II,
a
, do Código Penal somente
admite
o perdimento do instrumento do crime quando se tratar
“coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
, situação na qual não se enquadra a motocicleta
,

registrando, outrossim, que não foi apontada
no édito condenatório

a
incidência de legislação especial que justificasse tal perdimento, a exemplo do que ocorre com as previsões contidas na Lei n. 11.343/06
.

O
perdimento também não se justifica
com base no inciso
b
do dispositivo legal citado
no parágrafo anterior
, pois a motocicleta não é produto
de crime
, nem há evidê
ncia de que tenha sido obtida com o proveito de quaisquer dos crimes pelos quais o
apelante
foi condenado.

Logo, repita-se, a destinação d
a

moto
apreendid
a
nestes autos não foi corretamente decidida na sentença
condenatória
,
sobrelevando
destaca
r
, por importante,
se
não
é
possível
a decretação de perdimento do bem por ausência de previsão legal e considerando que não é viável a sua
restituição ao
apelante

porque não há provas
nestes autos
no sentido de que ele
é
o
seu
proprietário
, então o caso é de
retificação
do édito judicial
nesse
ponto
para que sejam
aplica
das
as disposições contidas no art. 123 do Código de Processo Penal que tem a seguinte redação:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no
prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final
, condenatória ou absolutória,
os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes
.

Destacamos

Sobre
a temática, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça

que também foi
citada nas razões recursais
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I E II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PARA JUSTIFICAR O DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E AOS ANTECEDENTES DO AGENTE – PREJUÍZO SUPORTADO PELAS VÍTIMAS EM RAZÃO DA NÃO RESTITUIÇÃO DE PARTE DA RES FURTIVA – ELEMENTO DO TIPO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – REAJUSTE EX OFFICIO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALMEJADA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA CERTIDÃO CARTORÁRIA COMPROVANDO A DATA DOS TRÂNSITOS EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE – DECRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXCLUSÃO DA PERDA DOS BENS APREENDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

[...]

5.
Hipótese em que a r. sentença condenatória determinou o perdimento dos bens e numerários apreendidos com os autores do crime de roubo. Inviável a decretação da perda de bens quando não há provas de que fossem proveito do crime ou instrumento cuja posse ou detenção constitua fato ilícito, mormente se o juiz singular não fundamentou concretamente a vinculação dos bens às hipóteses do art. 91, II, do CP.

6. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício.

(
STJ,
N.U 0008830-66.2014.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 07/07/2016)
.
Destacamos

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Jadelson
Ferreira da Silva
.

E
,
de ofício
, retifico a sentença
condenatória
para afastar o decreto de perdimento d
a motocicleta

Honda/CG 150 Titan
Ks
, placa N
JD 1604,
Renavam
00962775509

e determinar que o juízo
de primeiro grau

tome as providências contidas no art. 123 do Código de Processo Penal,
mantendo inalterado
s
o
s demais termos do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021